Tribunal: STF
Processo: HC 208196
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D. W. S. P, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), relator do HC nº 697.923/SP.



    Aduz a impetrante que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, porquanto determinada sua busca e apreensão pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santo André/SP, em razão de não ter comparecido à audiência de apresentação para a qual foi regularmente intimado.



    Destaca o decido nas ADPF’s nº 395 e 444, segundo as quais não cabe condução coercitiva para a realização de interrogatório do acusado.



    Ressalta que o Relator no STJ não apreciou o pedido liminar de afastamento da apreensão do paciente, já ocorrida, tendo em vez disso solicitado informações à autoridade coatora.



    Aponta mora irrazoável do STJ para a análise da medida cautelar formulada.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a revogação da medida contra o paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que não fora proferida nenhuma decisão no HC nº 697.923/SP. 



    Em decorrência, solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou nos seguintes termos:



    “01. Trata-se de habeas corpus, impetrado em 30 de setembro de 2021, em favor de D. W. dos S. P., contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    02. O feito possui trâmite regular, sendo solicitada informações à autoridade coatora em 01 de outubro de 2021, as quais foram devidamente prestadas na data de 19 de outubro de 2021. 



    03. Em 04 de novembro de 2021 o Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus. 



    04. Os autos se encontram conclusos para julgamento desde 04 de novembro de 2021. 



    Certo de haver atendido a contento a solicitação de Vossa Excelência, coloco-me ao Vosso dispor, para prestar outras informações que julgar necessárias.” (Doc.13)



    Como visto, aquela Corte de Justiça não examinou sequer o pedido de urgência formulado pela defesa, ou seja, não há pronunciamento judicial de Tribunal Superior a autorizar a intervenção do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão sequer analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Não é recomendável que o Supremo Tribunal Federal adiante-se ao pronunciamento das instâncias antecedentes sobre a questão, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas.



    Note-se, outrossim, que o HC nº 697.923/SP, segundo informações prestadas pelo Relator apresenta regular tramitação, estando os autos conclusos para julgamento desde 4/11/2021, conforme noticiado.



    É certo, ademais, que embora os autos do aludido habeas corpus estejam conclusos ao Relator para decisão desde 4/11/21, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente